Tribunal: CARF
Processo: 13771.720665/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS EM ABERTO QUE DERAM CAUSA À EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece do recurso, que se limita em suas razões a reconhecer a existência de débitos em aberto com exigibilidade não suspensa que deram causa à exclusão do contribuinte do Simples Nacional, pela inexistência de matéria controvertida quanto ao ADE de exclusão (LC no 123, de 2006, arts. 17, V e 31, IV).
Não compete ao CARF apreciar pedido de concessão de prazo ou dilação de prazo para regularização dos débitos, ainda em aberto inscritos em Dívida Ativa da União ou não, que deram causa à emissão do ADE de exclusão do contribuinte do Simples Nacional por exigibilidade não suspensa.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 58

1
57
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13771.720665/2015­49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.968 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
M. A. MENDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA
DOS DÉBITOS EM ABERTO QUE DERAM CAUSA À EXCLUSÃO
DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE
LIDE.
Não se conhece do recurso, que se limita em suas razões a reconhecer a
existência de débitos em aberto com exigibilidade não suspensa que deram
causa à exclusão do contribuinte do Simples Nacional, pela inexistência de
matéria controvertida quanto ao ADE de exclusão (LC no 123, de 2006, arts.
17, V e 31, IV).
Não compete ao CARF apreciar pedido de concessão de prazo ou dilação de
prazo para regularização dos débitos, ainda em aberto inscritos em Dívida
Ativa da União ou não, que deram causa à emissão do ADE de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional por exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720665/2015-49
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720665/2015­49
Acórdão n.o 1401­004.968
S1­C4T1
Fl. 59

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720665/2015­49
Acórdão n.o 1401­004.968
S1­C4T1
Fl. 60

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 30/34) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 22/25) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente ao manter a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 01/09/2015, foi emitido pela DRF/Vitória o Ato Declaratório
Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por débitos com
exigibilidade não suspensa ­ art. 17, V, da LC no 123, de 2006, com efeito jurídico a partir de
01/01/2016 (e­fls. 03) e do qual colaciono excerto a seguir:

(...)

(...)

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720665/2015­49
Acórdão n.o 1401­004.968
S1­C4T1
Fl. 61

4
(...)

Ciente do ADE por Edital m 11/11/2015 (e­fl. 16), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade ­ Contestação à Exclusão do Simples Nacional ­ em
07/12/2015 (e­fls. 02/03), conforme excerto que colaciono:

(...)

(...)

Na sessão de 24/01/2017, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 22/25), cuja ementa transcrevo, in
verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para
regularização ou impugnação deve ser contado a partir da
ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720665/2015­49
Acórdão n.o 1401­004.968
S1­C4T1
Fl. 62

5
relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos
motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 20/02/2017 (e­fl. 28), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 10/03/2017 (e­fls. 30/34), reconhecendo a existência de débitos em
aberto ainda (débitos que ensejaram a emissão do ADE), cujas razões, em síntese, colaciono os
seguintes excertos:

(...)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720665/2015­49
Acórdão n.o 1401­004.968
S1­C4T1
Fl. 63

6

(...)

Obs:
(i) Juntou cópia do Anexo I ­ Parcelamento Ativo ­ Simples Nacional, situação 01/11/2016, e
Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional de 01/11/2016 para pagamento da 1a parcela até
04/11/2016 (e­fls. 45/46).
(ii) Cópia Tela ­ Débitos Inscritos ­ Débitos Pendentes na PGFN, situação 09/03/2017, valor
inscrito R$ 38.280,72 e valor remanescente do débito R$ 38.280,72 e valor consolidado R$ 63.416,35 (e­fls.
48/54).

É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720665/2015­49
Acórdão n.o 1401­004.968
S1­C4T1
Fl. 64

7
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

Embora tempestivo, não conheço do Recurso Voluntário, pois não há matéria
impugnada, ou seja, não há lide a ser enfrentada.

Trata­se do processo de exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
conforme ADE da DRF/Vitória, de01/09/2015, emitido em face da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa ­ arts. 17, V e 31, IV, da LC no 123, de 2006, com efeito jurídico a
partir de 01/01/2016 (e­fls. 03), cujos débitos ­ Anexo Único ­ que ensejaram a emissão do
ADE ­ colaciono excerto:

A decisão a quo manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
conforme ADE, ante a inexistência de regularização dos débitos no tempo hábil e ainda os
débitos persistiam em aberto quando da prolação da referida decisão de piso.

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a contribuinte, outra vez,
reconheceu a existência de débitos em aberto que deram razão ou fundamento para a
emissão do ADE de exclusão do Simples Nacional e acrescentou: parte do débito parcelou e
parte ainda persiste em aberto; que, a fim de que possa pagar as parcelas do parcelamento já
deferido, pediu mais prazo para regularização dos demais débitos ainda em aberto existentes na
PGFN, para que possa pagar em dia, quitar os débitos já parcelados e, mais adiante, possa
parcelar os demais débitos em aberto, sem que haja exclusão do Simples Nacional.

Como visto, não há lide a ser apreciada nesta instância recursal neste
processo, pois a contribuinte, em momento algum, nas razões do recurso, insurgiu­se contra a
decisão recorrida e contra o ADE de exclusão do Simples Nacional, apenas reconheceu a
existência dos débitos em aberto e pediu mais prazo para regularizá­los, para que não seja
excluída do Simples Nacional.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720665/2015­49
Acórdão n.o 1401­004.968
S1­C4T1
Fl. 65

8
Ora, está configurada a inexistência de lide (inexistência de matéria
controvertida) quanto ao ADE de exclusão do Simples Nacional.
Não se conhece do recurso que se limita reconhecer os débitos em aberto que
deram causa à exclusão da contribuinte do Simples Nacional (LC no 123, de 2006, arts. 17, V e
31, IV); que se limita a informar pedido de parcelamento de parte dos débitos após o prazo
hábil para regularizá­los e que se limita a reconhecer que persiste em aberto parte do débito
ainda não objeto de parcelamento, pleiteando que o débito remanescente seja quitado, objeto de
outro parcelamento mais adiante, apenas após finalização, conclusão, do parcelamento ainda
em curso.
Não compete ao CARF a apreciação do pedido de concessão de prazo, de
dilação de prazo para regularização dos débitos ainda em aberto, inscritos ou não em dívida
ativa da União, que deram causa à emissão do ADE de exclusão da contribuinte do Simples
Nacional por exigibilidade não suspensa.
Ademais, apenas para argumentar, o julgador administrativo não pode deixar
de aplicar ou negar vigência à legislação de regência do Simples Nacional vigente aplicada ao
caso, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, Parágrafo Único).
Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital